Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA E falta de habilitação para condução de veículo automotor (art. 298, inciso III, do CTB). pena acessória de suspensão da habilitação. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime prisional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) avaliar se houve erro ou desproporção na dosimetria da pena, bem como na fixação do regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policiais possui presunção de veracidade e pode fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, como no caso, em que os policiais atestaram sinais claros de embriaguez no réu, registrados no Termo de Constatação de Embriaguez.
4. A jurisprudência considera suficiente, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, que o condutor apresente capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo admitidos como meios de prova a declaração de testemunhas, exames clínicos e outros elementos probatórios previstos no § 2o do art. 306 do CTB.
5. A imposição do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme interpretação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A pena acessória de suspensão da habilitação, fixada em quatro meses, respeita os limites legais estabelecidos pelo art. 293 do CTB, sendo proporcional às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 2o, 292 e 293; CP, arts. 59 e 61, I; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1680009, 00013585820198070003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023, PJe: 4/4/2023.
2. Acórdão 1907778, 07052238520238070010, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024, PJe: 26/8/2024.